Tribunal: STF
Processo: ARE 1489864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adalberto Leme de Andrade, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA LANÇADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMA 899 DO STF. APLICAÇÃO DA LEI N.º 6.830/80. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO VÁLIDO E EXIGÍVEL. COMPETÊNCIA DA REFERIDA CORTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANO AO ERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DO ENTE PÚBLICO PARA MANTER A SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PROVIDO DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Compete ao Tribunal de Contas Estadual a aplicação de multa administrativa, nos termos do art. 71, II e §3º da CF/88 e art. 33, II e §3º, da Constituição estadual, que atribuem às decisões do TCE eficácia de título executivo, não se sujeitando ao crivo da Câmara Municipal para sua exigibilidade. Em se tratando de questionamento lançado em desfavor de multa administrativa, remanesce ao Poder Judiciário a análise quanto à legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo da penalidade. A verificação de que o título executivo indicado preenche os requisitos legais de mister, evidenciando assim, o caráter de liquidez, certeza e exigibilidade, infirma o questionamento judicial, sobretudo quando não amparado por robusto conjunto probatório. 



    2. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei n.º 6.830, de 1980 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da finalização da tomada de contas até o ajuizamento da correspondente ação civil. Precedentes do STF, RE 636.886/AL - Tema 899. Apesar de não estar em pauta a discussão relativa à pretensão de ressarcimento ao erário, não há de se falar em prescrição inerente ao ajuizamento de ação de execução fiscal derivada de multa administrativa, mormente por ter sido manejada em prazo inferior a 5 (cinco) anos. 



    3. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 15/09/2021 o RE nº 1003433-RG/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 642), posicionou-se no sentido de que: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por tribunal de contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’. 



    4. É incontroverso que o crédito cobrado na execução fiscal é oriundo de débito aplicado pelo TCE/TO, em razão de dano causado ao erário municipal, sendo que o ente estadual não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação executória, nos termos do tema nº 642 do STF. Desta forma, impõe-se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade para extinguir a execução fiscal relacionada, em razão da ilegitimidade ativa ad causam. 



    5. Em atenção ao princípio da causalidade e ainda do art. 85, §3º, do CPC, devem os honorários de sucumbência em face da fazenda pública serem fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa em discussão, com majoração em sede recursal para 12% (doze por cento). 



    6. Recursos conhecidos. Improvido do ente público estadual, para manter sentença, porém, por fundamento diverso. Provido da parte executada para reformar a sentença com fim de fixar honorários de sucumbência.”



    No dispositivo do voto vencedor, consignou-se:



    “Ante o exposto, encaminho o meu voto no sentido d e CONHECER dos RECURSOS DE APELAÇÃO, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ente público, a fim de manter a sentença, porém, por fundamento jurídico diverso, ante a ilegitimidade ativa do exequente para executar a multa imposta, e, outro lado, DAR PROVIMENTO ao apelo do executado, para ficar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 3º e 11, do CPC, os quais somados aos honorários já fixados na sentença, no percentual de 10% (dez por cento), totalizam 12% (doze por cento), que deve se dar sobre o valor da causa.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Tocantins foram acolhidos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DE CONTAS APRESENTADA POR EXGESTOR PÚBLICO. CONTAS DE GESTÃO DO EX-PREFEITO, COMO ORDENADOR DE DESPESAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA APLICAR MULTA ADMINISTRATIVA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO. PROVIDO O RECURSO DO ESTADO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE EXECUTADA. 



    1. O recurso de embargos de declaração tem efeito vinculado e restrito, encontrando abrigo no artigo 1.022 do CPC, tendo por finalidade precípua a integração ou modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material, não se prestando, evidentemente, para rediscussão de matérias. 



    2. O embargante alega, em suma, que o voto condutor do acórdão foi omisso, pois não distinguiu a tese geral julgada pelo STF e o caso concreto. 



    3. O voto restou omisso, tendo em vista que embora o STF tenha, nos Recursos extraordinários 848.826 e 729.744, determinado a competência do Poder Legislativo Municipal para julgar as contas anuais de prefeito, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer técnico opinativo a respeito das contas irregulares, isso não impede nem afasta a competência do Tribunal de Contas estadual para aplicar multa administrativa, nos termos do art. 71, II e §3º da CF/88 e art. 33, II e §3º da Constituição estadual, que atribuem às decisões do TCE eficácia de título executivo. 



    4. Os Tribunais de Contas exercem dupla função: a primeira é de emitir parecer prévio e não vinculativo, endereçado ao Poder Legislativo, que julga as contas de governo; a segunda é decidir sobre as contas de gestão dos gestores públicos. Uma função não se confunde com a outra. 



    5. O crédito executado versa sobre decisão do TCE/TO que impôs multa simples a gestor público (Acórdão 530/2011, fl. 13, ANEXO3, do evento n. 44), configurando sanção a uma conduta irregular atribuída à pessoa fiscalizada, hipótese em que não há falar em ressarcimento ao erário, mas em garantia de eficácia da atividade fiscalizadora, de modo que o município não possui legitimidade ativa para executar o respectivo crédito, restando, assim, afastada a aplicação do Tema 642/STF. 



    6. Na hipótese, a multa imposta pelo Tribunal de Contas possui a natureza jurídica de imputação de débito por infringência das normas da Administração Financeira e Orçamentária, decorrente de seu Poder Sancionador, sendo, portanto, legítimo o Estado do Tocantins para cobrar a multa por manter o referido Órgão (arbitrada no valor de R$ 10.000,00), ao passo que a sanção no valor de R$ 15.672,13, que objetiva o ressarcimento ao erário, é de competência do ente público cujo patrimônio foi atingido, no caso o Município. 



    7. Assim sendo, reconheço que o Estado é legitimado para figurar no polo ativo da demanda e tenho como prejudicado o recurso da parte executada de fixação de honorários advocatícios. 



    8. Aclaratório conhecido e provido para, sanando a omissão apontada, acolher o recurso do ente público com efeitos infringentes e desconstituir em parte a sentença objurgada, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal e, de consequência, julgar prejudicado o apelo da parte executada, ora embargada. Acórdão modificado.”



     Nas razões recursais, sustenta-se violação dos arts. 31, § 2º e 71, I e II, da Constituição Federal de 1988.



    Inadmitido pela Corte de origem, os autos vieram a este Supremo Tribunal Federal em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a exigibilidade de decisão do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa não se sujeita ao crivo da Câmara Municipal. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A circunstância de a multa administrativa em análise decorrer não da apreciação das contas anuais de prefeito, mas de irregularidades detectadas por Tribunal de Contas Estadual, torna inaplicáveis à espécie os Temas 157 e 835 da repercussão geral. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 2. Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescrição da pretensão punitiva – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (STF - ARE: 1221517 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA. ART. 71, INCS. VIII A XI, DA CRFB. TEMA Nº 1.287 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem assentou a executividade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas em face de prefeito independentemente da apreciação pela Câmara municipal. 2. Ausência de identidade com os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral, pois o caso sob análise não trata de julgamento de contas da Administração municipal. 3. Os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1305882 RS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024)



    Como se vê nos citados precedentes, a aplicação das teses fixadas nos temas de repercussão geral nº 157 e 835 deste STF estão restritas ao julgamento de contas da Administração municipal, e não têm aderência aos casos em se controverte a exigibilidade de decisão do Tribunal de Contas que imputa débito ou multa, independentemente da análise do Poder Legislativo municipal. 



    Por essa razão, não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente